Tribunal: TCU
Processo: 045.760/2021-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 438/2022-TCU-Segunda Câmara Considerando que o presente processo trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada pela Stil Terraplenagens e Locações Ltda. sobre os indícios de irregularidade no Pregão Eletrônico-SRP n.o 52/2021 conduzido pelo 2o Batalhão Ferroviário do Comando do Exército em Mauá - MG para a contratação do serviço em plantio de sementes de grama por hidrossemeadura e a aquisição de grama em placas para a obra de construção de infraestrutura de hangares na Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia - RJ (BAeNSPA); Considerando que a presente representação merece ser conhecida pelo TCU, por atender aos requisitos legais e regimentais de admissibilidade; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog teria evidenciado a ausência dos pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva e, adicionalmente, teria proposto o conhecimento da presente representação para, no mérito, anotar a sua improcedência, com o subsequente arquivamento do processo; Considerando, contudo, que, sem prejuízo de incorporar o parecer da unidade técnica a estas razões de decidir, o TCU deve observar que o presente feito teria sido promovido, todavia, com vistas a tentar indevidamente transformar o Tribunal em mera instância recursal em face da anterior decisão tomada pela autoridade administrativa competente, devendo promover, então, o conhecimento da presente representação para, no mérito, assinalá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; Considerando, enfim, que o TCU deve indeferir o suposto pedido de ingresso da Stil Terraplenagens e Locações Ltda. como parte interessada neste processo, nos termos do art. 146 do RITCU, pois não subsistiria a sua razão legítima para atuar como interessada no presente feito, sem prejuízo de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com a eventual chancela de sigilo; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, anotá-la como prejudicada, por ausência de imediato objeto, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, dando por prejudicado o pedido de cautelar suspensiva, ante a consequente perda de objeto, sem prejuízo de, em sintonia com os pareceres emitidos neste processo, prolatar as providências abaixo fixadas pelo item 1.7 deste Acórdão: 1. Processo TC- Processo 045.760/2021-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog) 1.2. Órgão: 2o Batalhão Ferroviário do Comando do Exército em Mauá - MG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Felipe Moura Câmara (OAB/PE 27.304), representando a Stil Terraplenagens e Locações Ltda. 1.7. Providências: 1.7.1. enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do respectivo parecer da unidade técnica, à ora representante e ao 2o Batalhão Ferroviário do Comando do Exército em Mauá - MG, para ciência; 1.7.2. indeferir o pedido de ingresso, como parte interessada no processo, formulado pela Stil Terraplenagens e Locações Ltda., nos termos do art. 146, § 1o, do RITCU, sem prejuízo de deferir a obtenção de vista e cópia das peças processuais não gravadas com o eventual grau de sigilo; e 1.7.3. promover o arquivamento do presente processo.